Tribunal: TJMT
Processo: 1022507-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022507-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), BAITACA AGRONEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 84.966.795/0001-87 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE AZEVEDO BATISTA (AGRAVADO), ROBERTO TIMÓTIO DE ARAUJO (AGRAVADO), JOSÉ VICTOR SILVA DOS SANTOS (AGRAVADO), ADALTO PEREIRA (AGRAVADO), IVANIR CATELAN COSTAQ REPEZUK (AGRAVADO), GENIVALDO CHAVES DOS SANTOS (AGRAVADO), ERNESTO JOÃO CESCO (AGRAVADO), IZAMIR (AGRAVADO), CÍCERO LÚCIO DA SILVA (AGRAVADO), VALMOR DA SILVA (AGRAVADO), ROBERSON PEREIRA DA SILVA (AGRAVADO), IRINEU PEREIRA NETO (AGRAVADO), PAULINHO ANTÔNIO HERMAN (AGRAVADO), VALDIR SOARES SANTOS (AGRAVADO), APARECIDA LÚCIA DAMACENO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), SIRLENE APARECIDA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO (AGRAVADO), JEAN BURIN (AGRAVADO), ALDO BURIN (AGRAVADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA (AGRAVADO), LAUDECIR GRANDI (AGRAVADO), ALFREDO KISCHKEL (AGRAVADO), WILMAR SELLEGRINE (AGRAVADO), SALÉSIO MARCIANO (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO SEVERGUINI (AGRAVADO), ERNIO BRAATZ (AGRAVADO), ALDALBERTO CUSTÓDIO NETO (AGRAVADO), ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CLÁUDIA (AGRAVADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VEROSSIMILHANÇA NÃO EVIDENCIADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como deferir o pedido de
tutela
de urgência para determinar a
imissão
do autor na
posse
do imóvel se não evidenciada liminarmente a alegada
posse
injusta do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que, na Ação Reivindicatória n. 0000084-26.2011.8.11.0101, indeferiu a tutela de urgência em que a ora agravante visava a imissão na posse.

Alega que é a legítima proprietária da área rural denominada “Lote Baitaca”, de 1.273,54 hectares, matrícula n. 4.934 do CRI de Cláudia-MT, cuja invasão em 2011 causou o desmatamento ilegal.

Aduz que por essa razão ingressou com a demanda, e que, passados 11 anos, a questão ainda não foi resolvida.

Argumenta que, diante da inércia do Poder Judiciário, outros grileiros entraram no imóvel e também o desmataram, com isso a Sema o incluiu em alerta ambiental no relatório confeccionado em 7/3/2022.

Ressalta que, ao contrário do que afirma o juízo de origem, os documentos apresentados não são antigos, mas sim públicos e os únicos que validam a sua propriedade.

Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 149986674).

Contraminuta apresentada pela INA Associação Agropecuária e Rural de Cláudia (ID. 160654655).

Parecer pelo não provimento (ID.
167647196
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre registrar inicialmente que estão presentes todos os requisitos elencados nos artigos 1.015 a 1.019 do CPC/2015, o que impõe o conhecimento do Recurso, já que a tramitação de processos de maneira eletrônica dispensa a comunicação do juízo de origem, antes imposta pelo art. 526 do CPC/73.

O deferimento de medida de urgência exige o preenchimento das situações descritas no art. 300 do CPC.

Segundo afirma a agravante, o imóvel rural com 1.273,5437 hectares lhe pertence desde 1998 e foi parcialmente invadido em 2011, quando então ingressou com a Reivindicatória n. 0000084-26.2011.811.0101.

Aduz que essa demanda não foi resolvida até o momento, o que incentivaria indiretamente a ocupação irregular da área, da qual hoje não exerce o direito de fruição sobre 670 hectares.

Não se constata a verossimilhança da alegação de posse injusta dos agravados, e a
té que se esclareça a respeito da violência, clandestinidade e precariedade da posse arguida pelos agravados, não há como deferir a imissão provisória da agravante na fração de terras por ela reclamada (art. 1.200 do Código Civil).

De qualquer forma, o pedido da autora, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não identificada nesta oportunidade.

Para ilustrar:

AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
–
IMISSÃO
NA
POSSE
– DEMANDA PETITÓRIA – PROVA DOMINIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
TUTELA
DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da
tutela
de urgência
.
Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a
tutela
de urgência pleiteada
.
(N.U 1000824-56.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, TJMT, julgamento em 12/4/2023, DJE de 18/4/2023, sem grifos no original).

E mais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que, no presente caso, encontra-se fundamentado e em consonância com a legislação de regência e com decisões anteriores tanto do juízo de origem quanto do órgão
ad quem.
E não foram apresentadas nas razões recursais motivos que legitimem a sua reforma.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023